Tribunal: STF
Processo: RE 879195
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação dos arts. 5º, XXXV; 127 e 129 da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Atentado violento ao pudor. Vítima de 11 (onze) anos de idade. Ação penal privada. Pretendida não recepção do art. 225 do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.015/09) pelo art. 227 da Constituição Federal. Descabimento. Precedente. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso não provido.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC nº 123.971/DF, Relator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, julgado em 25/2/16, em caráter excepcional, diante das particularidades do caso, afastou, à luz do art. 227 da Constituição Federal, a aplicação do art. 225 do Código Penal (com a redação anterior à Lei nº 12.015/09), para reconhecer a legitimidade do Ministério Público para a ação penal nos então denominados crimes contra os costumes.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao assim decidir, reputou que o art. 225 do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.019/15) foi recepcionado pela Constituição Federal.



    4. Na espécie, não se vislumbra particularidade similar à retratada no HC nº 123.971/DF, razão por que o Ministério Público é parte ilegítima para propor ação penal.



    5. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    6. Agravo regimental não provido.